Tribunal: TJSP
Processo: 1049002-65.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Produção antecipada de prova. Sentença de extinção, nos termos dos artigos 330, inciso II, e 485, incisos I e VI, ambos do CPC. Apelo da requerente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. A inadmissibilidade da ação de produção antecipada de prova ajuizada, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa. Falta de interesse processual. Requerente que não enfrenta objetivamente os fundamentos da r.

Ementa:
Produção antecipada de prova. Sentença de extinção, nos termos dos artigos 330, inciso II, e 485, incisos I e VI, ambos do CPC. Apelo da requerente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. A inadmissibilidade da ação de produção antecipada de prova ajuizada, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa. Falta de interesse processual. Requerente que não enfrenta objetivamente os fundamentos da r. sentença. Ausência de qualquer um dos requisitos de admissibilidade da produção antecipada de prova, previstos no artigo 381, I, II, III, do CPC, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. Sentença mantida. Sem honorários recursais, vez que não foram fixados honorários em primeiro grau. Apelo desprovido.